Tribunal: TJSP
Processo: 1002909-89.2014.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Má prestação de serviços. Inocorrência. Obrigação da Ré era de meio, no sentido de rastrear e tentar bloquear o veículo roubado, cabendo ao Autor as medidas para efetiva recuperação do bem rastreado (por meio de comunicação às autoridades competentes). Eventual discrepância de dados quanto à placa do veículo que é fato irrelevante nos autos, já que a Ré

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Má prestação de serviços. Inocorrência. Obrigação da Ré era de meio, no sentido de rastrear e tentar bloquear o veículo roubado, cabendo ao Autor as medidas para efetiva recuperação do bem rastreado (por meio de comunicação às autoridades competentes). Eventual discrepância de dados quanto à placa do veículo que é fato irrelevante nos autos, já que a Ré consegue localizar o cadastro do consumidor por meio de outras informações e, no mais, houve prova de que, assim que comunicada do roubo do bem, adotou as providências que lhe cabiam em virtude do contrato firmado. Preliminares relativas ao julgamento de recursos de embargos de declaração contra a r. sentença prejudicadas. Sentença de improcedência. RECURSO DA RÉ PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002909-89.2014.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ZATIX TECNOLOGIA S/A, é apelado JOÃO LEITE DE ALMEIDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002909-89.2014.8.26.0007ldDnf Voto no 33553 2
Apelação Cível no 1002909-89.2014.8.26.0007
Apelante/Ré:
ZATRIX TECNOLOGIA S/A
Apelado/Autor:
JOÃO LEITE DE ALMEIDA
MM. Juiz de Direito: Alessander Marcondes França Ramos
Comarca de São Paulo
1a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera
Voto no 33553
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Má
prestação de serviços. Inocorrência. Obrigação da Ré era de meio, no
sentido de rastrear e tentar bloquear o veículo roubado, cabendo ao
Autor as medidas para efetiva recuperação do bem rastreado (por
meio de comunicação às autoridades competentes). Eventual
discrepância de dados quanto à placa do veículo que é fato irrelevante
nos autos, já que a Ré consegue localizar o cadastro do consumidor
por meio de outras informações e, no mais, houve prova de que,
assim que comunicada do roubo do bem, adotou as providências que
lhe cabiam em virtude do contrato firmado. Preliminares relativas ao
julgamento de recursos de embargos de declaração contra a r.
sentença prejudicadas. Sentença de improcedência. RECURSO DA
RÉ PROVIDO.
Trata-se de “ação de indenização por danos
materiais” (e-fls. 01/12) ajuizada por JOÃO LEITE DE ALMEIDA contra ZATRIX
TECNOLOGIA S/A, julgada parcialmente procedente pela r. sentença (e-fls.
307/311, 333/340 e 384/393), cujo relatório adoto, condenando a Ré ao pagamento
do equivalente do veículo do Autor, na data do roubo, (R$ 37.694,00) atualizado
pelo IPCA, e do valor atualizado do equipamento localizador adquirido, arcando
cada qual das partes com o pagamento de metade das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10%
sobre o efetivo proveito econômico, devidos pelo Autor à Ré, e em 10% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002909-89.2014.8.26.0007ldDnf Voto no 33553 3
valor atualizado da condenação, devidos pela Ré ao Autor.
Inconformada, a Ré interpôs recurso de
apelação (e-fls. 400/437), salientando, em sede de preliminares, que o julgamento
proferido em sede de embargos de declaração de sentença, padeceu de diversos
vícios, dentre eles inobservância da impossibilidade de alteração de sentença fora
dos limites objetivos da lide e falta de fundamentação. No mérito, salientou que não
houve falha na prestação de serviços, sendo que adotou todas as medidas
contratadas assim que comunicada do roubo pelo Autor. Não havendo nenhum
prejuízo em eventual disparidade no cadastro do número da placa do veículo do
Autor, já que o sistema da Ré identifica o consumidor por diversas informações
complementares (como CPF, por exemplo). Ainda, alternativamente, impugnou os
honorários advocatícios e o valor da indenização por perda de uma chance.
O recurso foi regularmente processado (e-fls.
441) e, intimado, o Autor apresentou contrarrazões (e-fls. 444/446).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por
danos materiais ajuizada em virtude de má prestação de serviços de rastreamento e
bloqueio de veículo roubado.
O presente recurso não merece provimento.
Observe-se que a causa de pedir inicial foi no
sentido de que, firmado “contrato de prestação de serviços de monitoramento e/ou
bloqueio de veículos automotores” (e-fls. 17/32), em 26.ABR.2013, houve o roubo
de seu veículo em 20.AGO.2013, às 6h40min (Boletim de Ocorrência, lavrado às
10h22min e-fls. 34/36), e, comunicada a Ré, houve problemas com o cadastro
interno do registro da placa do veículo do Autor, motivo pelo qual somente às 12h
teria sido enviado o sinal de bloqueio e rastreamento, restando infrutífero.
Acontece que o referido instrumento negocial é
o regente da relação jurídica que vige entre as partes e, assim, é à luz de suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002909-89.2014.8.26.0007ldDnf Voto no 33553 4
cláusulas que as obrigações atinentes à Ré devem ser analisadas.
E, sob tal prisma, tem-se que a contratação
entabulada entre as partes foi de obrigações de meio e nunca obrigações de fim, ou
seja, não tinha a Ré como garantir o efeito prático do rastreamento, do bloqueio e,
principalmente, da recuperação do veículo, restando claro entre as partes que o
objetivo do negócio jurídico era tão somente dificultar, criar empecilhos potenciais
para o resultado da prática de crimes contra o patrimônio. Nesse sentido, basta que
se confira a seguinte cláusula contratual expressamente fixada (e-fls. 27/):
“7.1.1. Deste modo, inexiste por força desta relação
jurídica qualquer obrigação e/ou garantia de recuperação dos veículos, estando o
CONTRATANTE plenamente ciente, ainda, de que o presente Contrato não se reveste ou
caracteriza contrato de seguro ou assemelhado, de modo que a CONTRATADA não será
em nenhuma hipótese responsabilizada em caso de não recuperação do(s) veículo(s) do
CONTRATANTE, nem tampouco por eventuais perdas e danos causados aos mesmos, aos
seus ocupantes e/ou terceiros.” (destacado).
No mais, também havia disposição acerca da
restrição da possibilidade de efetivo rastreamento e bloqueio em caso de danos no
equipamento instalado no veículo, ausência de área de abrangência do sinal ou
interferências climáticas, por exemplo, o que somente denota que as partes, de livre
e espontânea vontade, contrataram obrigação de tentativa de rastreamento e
bloqueio de veículo e não de efetivação de tais medidas em qualquer situação
fática.
Dessa forma a suposta má prestação do
serviço não restou comprovada nos autos pelo Autor que, ademais, deixou de
impugnar o documento apresentado pela Ré, no sentido de que, desde que foi
comunicado o roubo, efetuou 14 tentativas de rastreamento e bloqueio do veículo,
sendo as últimas delas às 9h 25min (e-fls. 420). Tal prova faz com que caia por terra
a alegação do Autor de que somente depois das 12h é que foram adotadas
providências pela Ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002909-89.2014.8.26.0007ldDnf Voto no 33553 5
E, além disso, eventual discrepância do
cadastro da Ré acerca do real número da placa do veículo do Autor, não gerou
atraso comprovado na prestação dos serviços, já que, conforme alegou a Ré, há
outros meios de identificar exatamente o consumidor que não simplesmente pela
placa do veículo (número de CPF, por exemplo), alegação que, ademais, é
lastreada nas normas de experiência atinentes ao funcionamento de cadastros
eletrônicos. Aliás, tampouco tal alegação foi refutada pelo Autor, por meio de prova
técnica que se faria eventualmente necessária para demonstrar que somente pelo
número da placa é que se podia identificar o consumidor e que tal fato foi
determinante para eventual atraso na prestação dos serviços (atraso que, conforme
visto, não restou comprovado nos autos).
A Ré, portanto, comprovou que atuou no
sentido do contrato, emitindo vários sinais de bloqueio e rastreamento do veículo do
Autor, assim que comunicada sobre o evento do roubo e, como consequência, não
podia garantir a efetividade de tais medidas (porque o equipamento pode ter sido
simplesmente retirado do veículo, por exemplo, no tempo que medrou entre o roubo
e a chegada do Autor, à pé, em sua residência, para comunicar o evento).
Logo,
ausente
prova
da
existência
de
descumprimento contratual ou de qualquer conduta ilícita da Ré, não se pode
pretender sua responsabilização civil.
O presente recurso, pois merece provimento,
prejudicadas as preliminares que diziam respeito ao julgamento de embargos de
declaração contra a r. sentença original, já que merece integral reforma aquele
“decisum”, para que a ação seja julgada improcedente, com a condenação do Autor
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios de sucumbência fixados, nos moldes do art. 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, no razoável patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa.
Diante
do
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, para REFORMAR a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002909-89.2014.8.26.0007ldDnf Voto no 33553 6
sentença prolatada, JULGAR IMPROCEDENTE a ação ajuizada e CONDENAR o
Autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora